Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. O bem público, por qualquer motivo, não pode ser alienado, se tornar objeto do direito de propriedade do particular ou se converter em objeto do direito de posse de outrem que não o Estado.
2. Nos autos de origem, tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Não se vislumbra hipótese de uso especial de bem público legalmente titulado, mas de ocupação irregular de área pública, porque a utilização do imóvel realiza-se de forma clandestina, sem apoio em qualquer ato unilateral ou contrato emanado da Administração Pública.
3. Correta a r. decisão agravada que, ao reconhecer a inexistência de posse por parte dos embargantes, não obstaculizou o cumprimento do mandado de reintegração expedido em favor da Terracap nos autos principais.
4. Recurso conhecido e não provido.